Tribunal: TJDFT
Processo: 0728856-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL PENHORADO. BEM DE PROPRIEDADE DA EXECUTADA/AGRAVANTE. TITULAR DO DOMÍNIO NOMEADA DEPOSITÁRIA FIEL. RECUSA PAUTADA EM JUSTIFICATIVA INIDÔNEA. ANUÊNCIA DO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. ART. 840 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em que pese a alegação da executada de que não é proprietária do imóvel penhorado de cujo encargo de fiel depositária lhe foi imposto pela decisão agravada, a certidão de matrícula do imóvel dá conta de que o bem é da propriedade da empresa, cuja atual razão social pertence à devedora agravante.
2. Não há demonstração nos autos de que o imóvel foi alienado ou adjudicado, de forma a corroborar com as alegações da executada agravante. Diversamente, consta na certidão de matrícula que o imóvel se encontra penhorado e averbado com indisponibilidade em razão de ações propostas em face da própria devedora.
3. O art. 840 do CPC prevê em seu inciso II que os bens imóveis urbanos e direitos aquisitivos dos imóveis urbanos serão preferencialmente depositados em poder de depositário judicial. Por sua vez, o §1o do citado artigo dispõe: “No caso do inciso II do caput, se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente.” Já o §2o acrescenta que “os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente.”
4. Caso concreto em que, nada obstante o enunciado de súmula 319 do STJ, o imóvel penhorado é bem patrimonial do devedor e o credor expressamente afirmou não ter interesse em figurar como fiel depositário. Situação que faz recair o encargo sobre o proprietário/devedor, nos exatos termos do § 2o do art. 840 do CPC, mormente porque apresentada justificativa inidônea para recusa do encargo.
5. Recurso conhecido e desprovido.